Tribunal: STF
Processo: RE 1524903
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE DO TEMA Nº 865 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     



    “EMENTA: Apelação Cível. Ação Indenizatória. Desapropriação Indireta. Apossamento administrativo de imóvel. I – Preliminar. Sobrestamento em razão do RE 922.144/MG. Não cabimento. Conquanto tenha sido reconhecida a repercussão no RE 922.144/MG, verifica-se que não houve a determinação de sobrestamento da tramitação dos autos na origem, motivo pelo qual não há se falar em necessidade de sobrestamento dos presentes autos. II – Nulidade por omissão da sentença. Valor de avaliação dos imóveis. Laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador. Aplicação da avaliação constante da planta de imóveis ofertada pela municipalidade. Inocorrência. Não se cogita omissão ou mesmo nulidade da sentença em relação à tese de inadequação da avaliação realizada em juízo e sequer no tocante à não utilização dos valores de avaliação apresentados pelo município recorrente. Antes mesmo de prolatar a sentença, a dirigente do feito em primeiro grau de jurisdição proferiu decisão interlocutória indeferindo o pleito do município requerido/apelante de aplicação das quantias constantes da planta de valores do município apelante/requerido e homologou a avaliação judicial realizada pelo Oficial de Justiça, pelo que todas as teses apresentadas pelo réu/recorrente foram devidamente enfrentadas pelo juízo singular. Preliminar rejeitada. III - Ausência de fundamentação. Inocorrência. Não há falar em ausência de fundamentação da decisão quando o julgador, numa análise sucinta dos fatos e argumentos jurídicos, aponta os motivos de seu convencimento. IV - Prescrição. Observância dos prazos prescricionais do usucapião. Regras de transição (Art. 2.028). A prescrição da pretensão de indenização por desapropriação indireta regula-se pelo prazo do usucapião e devem ser considerados os novos prazos definidos no artigo 1.238 do Código Civil, observadas as regras de transição (artigo. 2.028). V – Prazo 10 (dez) anos. Realização de obras e serviços para implantação do Polo Industrial. Hipótese do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Como na desapropriação indireta em análise o Município de Aparecida de Goiânia realizou obras e serviços no local para a implantação do Polo Industrial, a situação se enquadra no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, de sorte que o prazo para o usucapião seria de 10 (dez) anos, ao contrário do que restou decidido pela magistrada singular. Precedentes do STJ. VI – Prescrição decenal. Não configurada. Não há se falar em prescrição da pretensão inicial, uma vez que o lapso temporal começou a fluir no dia 11/01/2003 (data de entrada em vigor do Código Civil de 2002), conforme as regras de transição mencionadas, e não data da edição da Lei Municipal nº 1.623/97 (13/06/1997), e a presente demanda foi proposta em 08/01/2013, antes do transcurso do prazo aplicável de 10 (dez) anos, que somente se esgotaria em 11 de janeiro de 2013. VII - Pagamento do quantum indenizatório através de precatório. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Ofensa a princípios e dispositivos constitucionais. Manutenção da sentença nesse ponto. O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz, devendo ser mantida a sentença nesse capítulo. A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem, que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. VIII – Impugnação ao laudo de avaliação. Não acolhimento. Não merece prosperar as impugnações levantadas pela municipalidade recorrente no tocante ao laudo de avaliação e data que deverá ser considerada para aferir-se o valor de avaliação. É firme o entendimento no sentido de que o valor de avaliação deve ser considerado à época da realização da avaliação, pouco importando que o apossamento tenha ocorrido em data bem anterior. Outrossim, os valores apresentados pelo município réu/apelante estão aquém do valor devido, pelo que não merece ser acolhido. IX – Juros compensatórios. Julgamento da ADI 2332/DF pelo STF. Declaração de constitucionalidade do §2º, do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41. Pagamento dos juros compensatórios condicionado à comprovação de utilização econômica do imóvel apossado. Não comprovação pela parte autora/apelada. Afastamento da condenação ao pagamento de juros compensatórios. Declarada a constitucionalidade do §2º, do artigo 15- A, do Decreto-Lei 3.365/41, necessária a comprovação pela parte autora/apelada de que explorava economicamente os imóveis apossados pelo município requerido como condição necessária à procedência do pagamento dos juros compensatórios. In casu, a parte autora/apelada não se desincumbir de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito relativamente à utilização dos terrenos e de eficiência na exploração deles, restando-se afastada a condenação do requerido/apelante ao pagamento de juros compensatórios. X – Juros moratórios. Percentual. Os juros moratórios serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (na espécie, data do apossamento). Inteligência do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41. Precedente do STJ. XI – Honorários advocatícios - Em sede de ação de desapropriação indireta, onde não houve depósito prévio, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor total da respectiva indenização, nos termos do §1º, do artigo 27, do Decreto-lei nº 3.365/41. Precedentes do STF, julgamento da ADI 2332/DF declarando-se a constitucionalidade do §4º, do artigo 15-A e a inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)". XII – Ônus sucumbenciais. Sucumbência mínima do autor/apelado. Em que pese a parcial procedência do recurso apelatório manejado pelo Município/requerido, o autor/apelado decaiu de parte mínima dos pedidos exordiais, por conseguinte, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais, na forma realizada pelo juízo a quo, pois em conformidade com o art. 21, parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 86, parágrafo único, CPC/2015). Apelação cível e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos.” (e-doc. 28, p. 37-45; grifos no original).



    2. Contra esse acórdão, foram apresentados embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Desapropriação Indireta. Apossamento administrativo de imóvel. I - Pagamento do quantum indenizatório através de precatório. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Ofensa a princípios e dispositivos constitucionais. Manutenção da sentença nesse ponto. O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz, devendo ser mantida a sentença nesse capítulo. A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem, que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. II – Juros moratórios. Percentual. Os juros moratórios serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (na espécie, data do apossamento). Inteligência do art. 15-B do Decreto Lei n. 3.365/41. Precedente do STJ. III - Não caracterização das situações elencadas no artigo 1.022, CPC. Não padecendo o acórdão dos vícios elencados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, ainda que para fins de prequestionamento. IV - Multa (art. 1.026, §2º, do CPC). Não acolhimento. Caráter protelatório não configurado. Não há razão para condenar o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, consoante requerido nas contrarrazões apresentadas pelo embargado, pois a conduta de opor embargos de declaração visando o reexame de questões já decididas, por si só, não configura intenção protelatória justificadora da penalidade em questão. V - Multa por litigância de má-fé. Impertinência. Também não há que se falar em condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto o embargante apenas exerceu o direito de se defender da decisão que lhe foi contrária, não realizando, portanto, nenhuma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. 



    Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 37, p. 1-3; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “evidente que o acórdão recorrido violou por completo o artigo 100 da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 43, p. 9; grifos no original).



    3.1. Observa que “o art. 100, caput, da Carta Magna (com a redação conferida pela EC nº 62/2009), dispõe que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, não fazendo qualquer ressalva à hipótese prevista no mencionado art. 5º, inciso XXIV, da CF/88” (e-doc. 43, p. 11; grifos no original).



    3.2. Salienta que “a garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso XXIV, da CF/88 não se afigura exceção ao regime geral de precatórios, sendo norma relacionada apenas ao depósito judicial prévio, oportunidade em que o expropriante é imitido provisoriamente na posse do bem, devendo a eventual diferença entre tal valor e o estabelecido em sentença submeter-se à regra geral dos precatórios” (e-doc. 43, p. 11; grifos no original).



    3.3. Compreende que a “decisão deste Juízo que determine o depósito direto em conta judicial para o pagamento de indenizações oriundas de desapropriações violará uma série de princípios constitucionais, dentre eles, o da Legalidade (por desrespeito ao comando constitucional inserto no artigo 100), da Indisponibilidade do Interesse Público, da Supremacia do Interesse Público, além da Impessoalidade e da Isonomia” (e-doc. 43, p. 13; grifos no original).



    3.4. Ao final, requer: “a) Reformar a decisão para reconhecer que o pagamento de indenização pela desapropriação se dê por meio de precatório, sob pena de flagrante violação ao artigo 100 da Constituição Federal de 1988, conforme os fundamentos já alinhados. b) Não sendo este o entendimento, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 922.144 RG/MG a fim de se evitar possíveis decisões conflitantes” (e-doc. 43, p. 14; grifos no original).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer “que não seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, e se conhecido seja julgado improcedente, mantendo a inteireza do r. acórdão atacado, por ser de direito e Justiça, com a aplicabilidade das Sumulas, das Súmulas 282- 284 -356 do STF e 211 do STJ” (e-doc. 46, p. 11).



    5. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, entendendo haver aparente contrariedade à orientação firmada no Tema RG nº 865, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador (e-doc. 49), o qual afastou a possibilidade de retratação. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. TEMA 865. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, e artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, o órgão que proferir o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se houver contrariedade à orientação do tribunal superior. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 922.144 (Tema nº 865), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de que ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. 3. O Tema 865 aplica-se apenas as ações de desapropriação em que efetuado o depósito inicial, não atingindo as demandas indenizatórias propostas por particulares contra o expropriante. É que nestas não ocorre o depósito inicial para fins de imissão. 4. Assim, considerando que o precedente gerado, plasmado no tema 865 do Excelso Pretório, não se aplica no caso vertente, impõe-se a manutenção do acórdão, afastada a possibilidade de retratação. RETRATAÇÃO NEGATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 51, p. 13; grifos no original).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Como se observa, o cerne da controvérsia guarda relação com a aplicação ou não do Tema RG nº 685: "Recurso extraordinário em que se discute se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da Constituição Federal de 1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da mesma Carta".



    7. Sobre essa questão, o acórdão que avaliou a possibilidade de retratação assim se manifestou:



    “(...) Dessarte, cumpre analisar, in casu, se há conformidade ou não do julgamento com a tese produzida, o que, verdadeiramente, circunscreve-se na avaliação acerca (a) da possível distinção do caso em julgamento com o texto do Tema 865 e fundamentos (racio decidendi) do acórdão do Excelso Pretório e, se não for possível realizar a distinção, (b) do adimplemento do Município de Aparecida de Goiânia com o pagamento dos precatórios. 



    Ressumbra dos fundamentos expedidos no acórdão proferido no âmbito do RE 922.144/MG, que se constitui no verdadeiro precedente vinculante, que o colendo Supremo Tribunal Federal tratou apenas da possibilidade ou não do valor indenizatório, complementar do depósito inicial, estar sujeito à sistemática dos precatórios. 



    No julgamento do mencionado recurso, que gerou o tema 865, ficou assentado que, em sítio de ação de desapropriação, o valor complementar poderá ser solvido fora do sistema de precatórios, em pecúnia (depósito judicial direto), desde que o expropriante não esteja em dia com os precatórios. 



    Contudo, no caso vertente, foi proposta ação de indenização, na qual não ocorreu qualquer depósito judicial. Não versa o caso sub judice de ação de desapropriação, o que tem o condão de afastar a aplicação do Tema 865 do STF e impedir a realização do juízo de retratação. 



    As situações, ao que se vê, são distintas, de fato e de direito.



    Na confluência do exposto, por força da distinção realizada, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão proferido no âmbito do recurso de apelação interposto pelo município. 



    Juízo de retratação negativo e acórdão mantido.” (e-doc. 51, p. 9-10; grifos acrescidos).



    8. O acórdão fez distinção da presente ação com o Tema RG nº 865, descrevendo que, “no caso vertente, foi proposta ação de indenização, na qual não ocorreu qualquer depósito judicial. Não versa o caso sub judice de ação de desapropriação, o que tem o condão de afastar a aplicação do Tema 865 do STF e impedir a realização do juízo de retratação”.



    9. O Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em direito, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB). Na ocasião, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição. Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” 



    (RE nº 922.144 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024; grifos acrescidos).



    10. Apesar da distinção firmada pelo Tribunal a quo, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatório, na forma do art. 100 da Carta da República. 



    11. Nesse mesmo sentido também já se pronunciaram as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.480.053-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/06/2024, p. 10/06/2024; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.405.737-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/12/2022, p. 16/12/2022; grifos acrescidos).



    12. Reforço, ainda, que em casos semelhantes, em desfavor do mesmo Município goiano, outros Ministros também aplicaram idêntico entendimento: RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024 e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2024, p. 30/07/2024.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reconhecer a violação ao Tema RG nº 865 e determinar que o pagamento se dê por meio de precatório. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator